Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. SHOPPING. QUIOSQUE. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da revelia aplicam-se aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros, a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas.
2. A autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar fato constitutivo de seu direito.
3. No caso, não houve comprovação pela recorrente de que os direitos sobre o quiosque lhe foram repassados, razão pela não há falar-se em retenção indevida.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.